Tribunal: CARF
Processo: 11075.001247/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 03/01/2007 a 30/12/2009
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE  ACERCA DA INEXISTÊNCIA DA INFLUÊNCIA DO CONTROLE ADUANEIRO APROPRIADO - VERDADE MATERIAL.
Não ocorrência de ausência de tipicidade, considerando a Instrução Normativa no 680 de outubro de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação, onde define no anexo que as informações a serem prestadas pelo importador na declaração de importação por ele registrada há de conter a descrição detalhada mercadoria, permitindo a sua perfeita identificação e caracterização.
DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO  PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
Há razão a Recorrente quando alega ser impossível alterar o critério jurídico para classificar o produto importado. Mas, não procede o alegado, quando não acompanhado de ocorrência de alteração do critério jurídico.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.001247/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.388 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
CAMIL ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 03/01/2007 a 30/12/2009
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE — ACERCA DA INEXISTÊNCIA DA
INFLUÊNCIA DO CONTROLE ADUANEIRO APROPRIADO - VERDADE
MATERIAL.
Não ocorrência de ausência de tipicidade, considerando a Instrução Normativa
no 680 de outubro de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação,
onde define no anexo que as informações a serem prestadas pelo importador na
declaração de importação por ele registrada há de conter a descrição detalhada
mercadoria, permitindo a sua perfeita identificação e caracterização.
DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO —
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
Há razão a Recorrente quando alega ser impossível alterar o critério jurídico
para classificar o produto importado. Mas, não procede o alegado, quando não
acompanhado de ocorrência de alteração do critério jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilson Antonio de Souza Corrêa (relator) que
votou pelo provimento do recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Francisca Elizabeth Barreto.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.001247/2010-76
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.388 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.001247/2010-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por bem relatado, adoto o relatório elaborado pela DRJ de origem, conforme
abaixo:
Relatório
DO LANÇAMENTO
Em decorrência de procedimento fiscal de revisão aduaneira, para verificação do
cumprimento das obrigações tributárias relacionadas às importações de mercadorias
objeto das declarações de importação (DI) nos 07/0006299-2, 07/0006304-2,
07/0048941-4,
07/0048947-3,
07/0061523-1,
07/0072248-8,
07/0072254-2,
07/0072257-7,
07/0072260-7,
07/0104426-2,
07/0115326-6,
07/0117832-3,
07/0145623-4,
07/0176703-5,
07/0255424-8,
07/0267193-7,
07/0305038-3,
07/0309634-0,
07/0322235-4,
07/0330531-4,
07/0358126-5,
07/0365339-8,
07/0483094-3,
07/0483099-4,
07/0532707-2,
07/0834294-3,
07/0916133-0,
07/0942349-1,
07/1000082-5,
07/1035055-9,
07/1052177-9,
08/0275073-1,
08/0290536-0,
08/0314005-8,
08/0314023-6,
08/0354341-1,
08/0360426-7,
08/0426344-7,
08/0509025-2,
08/0589530-7,
08/0631843-5,
08/0738760-0,
08/0755140-0,
08/0825571-6,
08/0825613-5,
08/0834132-9,
08/0895881-4,
08/0914980-4,
08/1914226-8,
09/0897979-1,
09/0897998-8,
09/0968236-9,
09/0990133-8,
09/0994186-0,
09/1006258-1,
09/1045437-4,
09/1074171-3,
09/1159659-8,
09/1275889-3,
09/1293660-0,
09/1293703-8,
09/1307843-8,
09/1346673-0,
09/1346675-6,
09/1446714-4,
09/1608094-8,
09/1792167-9,
09/1799641-5 e 09/1851175-0, todas registradas em nome do estabelecimento filial da
Camil Alimentos S/A, com CNPJ 64.904.295/0004-56, foi lançada multa regulamentar
no valor de R$ 121.199,21 (cento e vinte e um mil, cento e noventa e nove reais e vinte
e um centavos).
A Fiscalização aduaneira entendeu que o importador cometeu infração ao controle
aduaneiro, ao descrever as mercadorias importadas de maneira incompleta, ou seja, sem
todas as características necessárias à sua identificação e classificação fiscal, e lançou a
multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias, com base no art. 69 da Lei no
10.833 de 29 de dezembro de 2003, c/c art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35 de 24
de agosto de 2001, e no inciso III, do § 1o, do art. 711, do Decreto no 6.759 de 5 de
fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro).
Conforme está disposto no Relatório de Fiscalização, nas sessenta e nove DI citadas,
promoveu-se a importação de mercadorias classificadas sob a Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) 1006.20.20 (arroz descascado não parbolizado).
As mercadorias importadas foram descritas pelo importador, no campo "Descrição
Detalhada da Mercadoria", conforme tabela a seguir:
........
A fiscalização apontou que, na descrição das mercadorias objeto das DI do Grupo 1 da
Tabela anterior, não foi informado se o arroz era com casca, descascado,
semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido e nem se era quebrado, e que
por conta disso, seria possível classificar o arroz importado em um dos seguintes
códigos da NCM:
- 1006.10.10 (arroz com casca para semeadura);
- 1006.10.91 (arroz com casca parbolizado);
- 1006.10.92 (arroz com casca não parbolizado);
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.388 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.001247/2010-76

- 1006.20.10 (arroz descascado parbolizado);
- 1006.20.20 (arroz descascado não parbolizado);
- 1006.30.11 (arroz semibranqueado ou branqueado parbolizado polido ou brunido);
- 1006.30.19 (arroz semibranqueado ou branqueado parbolizado não polido e nem
brunido);
- 1006.30.20 (arroz semibranqueado ou branqueado não parbolizado polido ou brunido);
-1006.30.29 (arroz semibranqueado ou branqueado não parbolizado não polido e nem
brunido);
- 1006.40.00 (arroz quebrado).
Para as mercadorias objeto das DI do Grupo 2 da tabela anterior, a fiscalização
constatou a ausência da informação sobre se o arroz descascado era parbolizado ou não,
informação necessária para se decidir entre um dos códigos NCM a seguir listados:
- 1006.20.10 (arroz descascado parbolizado);
- 1006.20.20 (arroz descascado não parbolizado).
Por fim, a fiscalização verificou que na descrição das mercadorias objeto das DI do
Grupo 3 da tabela anterior, o importador não informou se o arroz sofreu algum tipo de
tratamento que modificasse consideravelmente a estrutura dos grãos, já que além de
poder ser classificado na NCM 1006.20.20 (arroz descascado não parbolizado), poderia
ir também para a posição 19.04, que corresponde a "Produtos à base de cereais, obtidos
por expansão ou por torrefação (flocos de milho (corn flakes), por exemplo); cereais
(exceto milho) em grãos ou sob a forma de flocos ou de outros grãos trabalhados (com
exceção da farinha, do gumo e da sêmola), pré-cozidos ou preparados de outro modo,
não especificados nem compreendidos noutras posições)".
......
Em 17 de setembro de 2019, através do Acórdão sob no 11-64.559, a 6a Turma da
DRJ/REC exarou decisão unanime, conhecendo da impugnação e julgando-a procedente em
parte, exonerando parte do crédito, mantendo o lançamento, no valor de R$ 24.033,66, referente
às declarações de importação a seguir relacionadas: 07/0006299-2, 07/0006304-2, 07/0048941-4,
07/0061523-1, 07/0072248-8, 07/0072254-2, 07/0072260-7, 07/0117832-3, 07/0145623-4,
07/0176703-5, 07/0255424-8, 07/0309634-0, 07/0330531-4, 07/0358126-5, 07/0365339-8,
07/0483094-3, 07/0483099-4, 07/0532707-2.
No dia 11 de dezembro de 2019 a Recorrente acessou o Acórdão acima
mencionado, através de abertura dos arquivos digitais no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC).
Ato contínuo, no dia 09 de janeiro de 2020 aviou o presente remédio recursivo,
onde, em síntese, alega:
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE — ACERCA DA INEXISTÊNCIA DA
INFLUÊNCIA DO CONTROLE ADUANEIRO APROPRIADO – VERDADE MATERIAL;
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL – NCM DO ARROZ E SEUS ATRIBUTOS –
DA DESCRIÇÃO NECESSÁRIA;
;DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO —
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA;
AO FINAL REQUER NOVA DECISÃO.
Eis a síntese dos fatos
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.388 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.001247/2010-76

Voto Vencido
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço e passo à análise.
Inicialmente alega que tem como atividade a comercialização de cereais em vários
países, bem como a importação e exportação desse produtos para revenda no pais.
Que, na condição de importadora e exportadora sempre seguiu as regras
alfandegárias/aduaneiras vigente no Brasil.
Que o FÍSCO realizou revisão aduaneira nas DI’s referente aos anos de 2007 a
2009, onde encontrou possíveis incorreções na descrição de arroz importado, efetuando
lançamento de ofício.
Destacou que o produto que fora importado trata-se de arroz integral descascado
sem outro tratamento, o que compreende que não há qualquer outra descrição que possa ser
acrescida.
Que a descrição do produto realizada por ela está correta, não merecendo o
lançamento efetuado pela autoridade fiscal.
Que após o lançamento, inconformada com o mesmo, recorreu junto a autoridade
competente, cuja qual julgou procedente em parte a impugnação. Mas, ainda assim, não
concorda com o julgado e toma o presente remédio para apresentar suas razões que demonstra a
sua higidez, devendo ser modificada a decisão, conforme segue.

AUSÊNCIA DE TIPICIDADE — ACERCA DA INEXISTÊNCIA DA
INFLUÊNCIA DO CONTROLE ADUANEIRO APROPRIADO – VERDADE MATERIAL
Segundo a peça recursiva o Fisco tentou forçar uma suposta tipicidade para
justificar a penalização.
Todavia, defende que o tipo é a descrição do fato abstrato, cuja qual tem que ter a
correlação entre a conduta do agente com o que foi descrito no tipo (infração). Mas, para admitir
a aplicação da pena, necessário é que o agente e a conduta tipificada tenha conjugação,
correlação.
Nessa seara, se por acaso a descrição da mercadoria não tenha seguido as
diretrizes da legislação aduaneira, ainda assim não poderia ocorrer o lançamento, eis que estaria
agindo contra a norma que exige que o ato praticado pelo importador tenha influenciado o
tratamento aduaneiro adequado.
Alega que a tipicidade não amolda, em primeiro lugar, já que o tratamento
tributário não foi afetado, uma fez que a mercadoria tem origem na Argentina, onde houve
apresentação do Certificado de Origem Mercosul, isenta de imposto de importação, além de que
o arroz está exonerado de demais gravames aduaneiros.
Outra razão de não afigurar a tipicidade é que o tratamento administrativo foi
seguido, considerando a Licença de Importação pelo Ministério da Agricultura.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.388 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.001247/2010-76

Por fim, para consolidar que não houve tipicidade, afirma que, referente a questão
cambial e comercial, “evidente que a tipificação se materializa nos casos em que a importação de
determinada mercadoria esteja sujeita a restrições e condições especificas vinculadas ao ingresso
da moeda, considerando também em alguns casos que existia a previsão de contrato prévio, mas
não é esse o caso vertente, bem como no que tange ao aspecto comercial ocorreria infração se
tivesse ocorrido afronta a regras comerciais entre os países, todavia, o arroz da Argentina não
está sujeito a defesa comercial, assim não há que se falar em influência no referido tratamento
aduaneiro”.
Olvidar que a definição da infração tributária se dá pela hipótese da incidência da
norma sancionadora, cuja qual delineada pela conduta abstrata e que, se realizada pelo sujeito
passivo ensejará a aplicação de penalidade previamente descrita ou determinada, é ignorar a
estrutura do Ordenamento Jurídico.
Se o importador, quanto a descrição da mercadoria informada na DI não contiver
a descrição detalhada da mercadoria importada, estará tipificada a conduta transgressora,
considerando a Instrução Normativa no 680 de outubro de 2006, que disciplina o despacho
aduaneiro de importação, onde define no anexo que as informações a serem prestadas pelo
importador na declaração de importação por ele registrada há de conter a descrição detalhada
mercadoria, permitindo a sua perfeita identificação e caracterização.
Considerar, como quer a Recorrente, que a descrição do produto tenha sido
satisfeita pela conceitualização de outro pais ou órgão público é desconsiderar as regras impostas
pela legislação tributária do Brasil.
Considerando ainda que, como dito pela fiscalização autuadora, “a descrição
completa da mercadoria significar trazer todos os atributos que conferem a identidade comercial
da mercadoria importada, essa descrição, acima de tudo, deve instrumentalizar o procedimento
de classificação fiscal dessa mesma mercadoria, a fim de que sejam determinadas corretamente
as aliquotas incidentes na tributação da respectiva operação de importação’. (Item 6 –
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL – fl. 13 do Auto de Infração)
Assim, concluo por improcedente a alegação de ausência para fulcrar o
lançamento.

DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL – NCM DO ARROZ E SEUS ATRIBUTOS –
DA DESCRIÇÃO NECESSÁRIA
Contesta a alegação fiscal de que ela tenha efetuado informações imprecisas junto
as declarações aduaneiras, pois elas foram efetuadas dentro da norma aduaneira, que tomou por
base as regras do Ministério da Agricultura.
Em sua peça recursiva aponta que está claro que ARROZ INTEGRAL é o produto
do qual somente a casca foi retirada.
Entretanto, consultando a definição do que é arroz integral temos a informação de
que se trata do grão intacto com camadas de farelo. E ai reside a dúvida do que alegado, com a
definição do produto, pois se intacto e com camada de farelo, diferencia da definição dada pela
peça defensiva que é o produto do qual somente a casca foi retirada.
Assim, não considero preciosismo a necessidade de descrição adequada do
produto importado, onde uma ‘vírgula’ importa na classificação da mercadoria.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.388 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.001247/2010-76

Por outro giro, a PORTARIA No 269, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1988, do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento define no item 3.5 que é que ARROZ
INTEGRAL:
3.5.- Arroz Integral (esbramado) - o produto do qual somente se retira a casca durante o
beneficiamento, mantendo-se intacto o germe e as camadas interna e externa do grão,
sendo obtido a partir do arroz em casca natural ou parboilizado..
Essa definição dada pela normatização acima, classificando a mercadoria
importada, exarada por órgão do Governo Federal especialista do produto, vai de encontro com a
alegação recursiva e é essencial para deslinde da causa, eis que trás incerteza no lançamento.
Vejamos a conclusão que chegou o AFRFB para efetuar o lançamento:
001 - MERCADORIA COM DESCRIÇÃO INCOMPLETA
A conclusão de que uma mercadoria foi descrita, na Declaração de Importação de forma
incompleta, parte do seguinte questionamento: é possível classificar corretamente a
mercadoria importada através da descrição fornecida pelo importador? De maneira
geral, podemos apontar alguns principais fatores para conclusão quanto & descrição
incompleta das mercadorias analisadas, tais como não indicação do material com que
o produto foi fabricado, não indicação da utilização do produto (tipo de indústria
ou máquina por exemplo), falta de informação com relação à potência do produto
e descrições incompreensíveis. (DN)
Importante observar que a obrigatoriedade de descrever-se de forma completa e
detalhada os produtos importados encontra amparo e regramento nos artigos 10 e 25,
inciso V, bem como no anexo único da Instrução Normativa n° 680/2006, que define as
informações a serem prestadas pelo importador nas Declarações de Importação por ele
registradas, conforme abaixo:
'42 - Descrição Detalhada da Mercadoria Descrição completa da mercadoria de modo a
permitir sua perfeita identificação e caracterização'.
Ressalta-se, ainda, o texto do inciso III do § 1 0 do artigo 711 do Decreto n° 6.759/2009
- Regulamento Aduaneiro, segundo o qual constitui descrição completa da mercadoria a
informação que contenha todas as características necessárias & sua classificação fiscal,
além da espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou cientifico e outros
atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram sua
identidade comercial. De acordo com a análise efetuada durante a presente fiscalização,
e partindo-se do questionamento acima mencionado, conclui-se pela ocorrência de
descrição incompleta das seguintes mercadorias importadas, pelas razões constantes no
relatório anexo..
Entendo que a definição data pelo Ministério da Agricultura que arroz integral é o
produto do qual somente se retira a casaca durante o beneficiamento é suficiente para classificar
o produto, como fez a Recorrente.
Assim, assiste razão a Recorrente, razão pela qual dou provimento ao remédio
recursivo, julgando improcedente o lançamento.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO —
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
Trás jurisprudência (inclusive dessa Corte Administrativa), doutrina e dispositivo
de lei sustentando a necessidade de inalterabilidade do critério jurídico – princípio da segurança
jurídica. Que a abraço com todo veemência jurídica.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.388 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.001247/2010-76

Faz isso para argumentar que historicamente sempre utilizou a mesma
classificação, mas que por conta de interpretação diferenciada de um agente público, foi
realizado o lançamento com alteração de critério jurídico.
A Recorrente é uma história empresa de alimentos que tem inicio de suas
atividades, segundo consta, há mais de sessenta anos e em seu histórico recursivo no CARF não
foi localizado outros processos da mesma natureza que o que hora se analisa, levando-nos a crer
que realmente não é a primeira importação desse produto, onde se apontou a classificação
lançada na DI que desaguou no presente lançamento.
Assim, poderia considerar que houve alteração do critério jurídico se a Recorrente
tivesse juntado à peça recursiva documentos que corroborassem com sua alegação de alteração
de critério jurídico, observando que outras importações antes realizadas, onde se importou o
mesmo produto não houve o lançamento.
Não desincumbiu-se desse ônus, que caberia só a ela, pois foi quem alegou fato
modificativo ou impeditivo ao lançamento.
Sem razão.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, como socorre as exigências processuais, conheço do recurso e
dou –lhe provimento para julgar improcedente o lançamento, eis que a classificação dada ao
produto na DI corresponde ao que foi importado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Voto Vencedor
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto – Redator designado

O relator dava provimento ao Recurso Voluntário por entender que a descrição da
mercadoria na Declaração de Importação como “Arroz Integral” seria suficiente para realizar a
classificação fiscal da mercadoria.
Para tanto, toma por base a definição de “Arroz Integral” dada pela Portaria no
269, de 17/11/1988, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
3.5.- Arroz Integral (esbramado) - o produto do qual somente se retira a casca durante o
beneficiamento, mantendo-se intacto o germe e as camadas interna e externa do grão,
sendo obtido a partir do arroz em casca natural ou parboilizado.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.388 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.001247/2010-76

No entanto, o que se verifica é que essa definição ainda permite duas
classificações na NCM, quais sejam: 1006.20.10 - arroz descascado parbolizado e 1006.20.20 -
arroz descascado não parbolizado.
Nesse sentido, se a própria apuração da classificação fiscal correta não é possível
de ser efetivada, à vista das informações constantes nas Declarações de Importação, como
considerado na decisão recorrida, está claro que as informações prestadas pelo contribuinte
foram insuficientes e incompletas, para este fim. Correto, portanto, o entendimento da autoridade
lançadora e a aplicação da penalidade correspondente.

Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 209
DF CARF MF
Original